Tribunal: TJDFT
Processo: 0754277-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da última parcela de reajuste previsto na Lei 5.184/2013. O juízo suspendeu a execução até o trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é necessário aguardar a preclusão ou trânsito em julgado de agravo de instrumento desprovido de efeito suspensivo para prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CF, art. 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo. O CPC, art. 4o, garante solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
4. Nos termos do art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. A suspensão determinada pelo juízo atribuiu efeito suspensivo a recurso que não o possui, em violação ao art. 1.019, I, do CPC. Precedente do STJ: AgInt na Pet 12.948/SP.
IV. DISPOSITIVO5. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado dos recursos não dotados de efeito suspensivo. Legislação: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 995, 1.019, I. Jurisprudência: STJ, AgInt na Pet 12.948/SP.